Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732931-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Agravada: Valeria da Silva Mororo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714318-52.2022.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, por meio da qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a lhe custear procedimentos cirúrgicos para retirada total do rim direito e tudo o mais o que for necessário, em decorrência do câncer que a acomete, conforme prescrições médicas. Esclarece que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré e que, para viabilizar o tratamento de câncer no rim direito, de grande extensão, houve prescrição de cirurgia de retirada total do órgão, mas a seguradora recusou autorizar o procedimento, ao argumento de que o plano de saúde encontra-se em período de carência. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata autorização para internação e realização da cirurgia indicada, bem como custeio dos procedimentos necessários, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes (ID 135866735), indicação médica para o tratamento cirúrgico pleiteado (ID 135868052 e ID 135868058) e negativa do plano de saúde, ao argumento de que o contrato se encontra em carência (ID 135868060). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, porquanto, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, trata-se o presente caso de cirurgia de urgência. Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do STJ). Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a autorizar e custear o procedimento indicado, eis que a cláusula de carência não deve prevalecer, nas situações de urgência e emergência, tais como a presente, tendo em vista que, conforme descrito junto ao relatório médico de ID 135868058, "NÃO PODEMOS AGUARDAR A CARÊNCIA PARA QUE NÃO HAJA UMA PIORA NO QUADRO CLÍNICO E PODENDO ATÉ AUMENTAR O PORTE DA CIRURGIA". Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença grave e de fase avançada que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, autorize e custeie o procedimento cirúrgico de retirada total do rim direito da autora, bem como a internação e demais procedimentos necessários ao êxito cirúrgico, na forma prescrita no relatório de ID 135868058, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Deixo de designar audiência prévia de conciliação, pois na hipótese dos autos não se vislumbra chances de composição do litígio na fase inicial, nada impedindo que após a fase postulatória seja designada a audiência de conciliação se esse for o interesse de ambas as partes. Cite-se para que o réu apresente contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Intime-se com urgência. Dou à presente decisão força de mandado. Deixo de intimar o réu por meio eletrônico, tendo em vista que o sistema apresenta irregularidade no contrato de parceria.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 39872500), em síntese, que o procedimento cirúrgico recomendado pelo profissional médico responsável pelo atendimento da recorrida não pode ser custeado pela recorrente, tendo em vista que ainda não fluiu integralmente o período de carência do plano de saúde respectivo. Argumenta que o caráter de urgência ou emergência do procedimento cirúrgico pleiteado não foi demonstrado. Acrescenta que o período de carência somente será integralmente cumprido no caso em análise aos 5 de março de 2023. Verbera, ainda, que a multa cominatória imposta pelo Juízo singular é desproporcional, devendo ser reduzida. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custear o procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 39872504). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear procedimento cirúrgico recomendado pelo profissional médico responsável pelo atendimento da agravada. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 39872508, fl. 526) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico: “PACIENTE COM QUEIXA DE DOR EM LOMBAR DIREITA. NO EXAME DE TC 14/07/22 DEMOSNTRA MASSA SÓLIDA EM REALCE HETEROGÊNEO PELO MEIO DE CONTRANSTE E CLASSIFICAÇÕES GROSSEIRAS DE PERMEIO LOCALIZADA NA CORTICAL ANTERIOR DO RIM DIREITO MEDINDO EM SEUS MAIORES EIXOS CERCA DE 10.3 X 7.7 CM, ALÉM DE LINFONODOS PERIAORTICOS PROEMINENTES AO NÍVEL DOS HILOS RENAIS, O MAIOR EM CADEIRA INTERAORTOCAVA E MEDINDO APROXIMAMDAMENTE 0.7 CM NO MENOR EIXO. RNM DE 26/08/22 DEMOSNTRA LESÃO EXPANSIVA HETEROGÊNEA NA CORTICAL DO ASPECTO ANTERIOR DO TERÇO SUPERIOR / MEDIO DO RIM DIREITO DE 94 X 81 X 98 MM. É IMPORTENTE A AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA O TRATAMENTO ONCOLOGICO, AINDA QUE ESTEJA EM CARÊNCIA O PLANO, NÃO PODEMOS AGUARDAR A CARÊNCIA PARA QUE NÃO HAJA UMA PIORA NO QUARDRO CLÍNICO E PODENDO ATÉ AUMENTAR O PORTE DA CIRURGIA. SOLOCITO A AUTORIZAÇÃO DOS CÓDIGOS E MATERIAIS SOLICITADOS PARA INTERVENÇÃO DO QUADRO DA PACIENTE.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e imediatos, razão pela qual se mostra necessário o uso da assistência médica pretendida, que exige a realização de tratamento oncológico de caráter urgente. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Aliás, a situação de urgência foi expressamente afirmada pelo profissional médico responsável, com a finalidade de evitar “uma piora no quadro clínico” da paciente, que tem a possibilidade de resultar na necessidade de realização de uma cirurgia mais complexa, tendo em vista a possibilidade de aumento de células cancerígenas. Nesse contexto, o tratamento oncológico indicado consiste em medida indispensável para a recuperação da saúde da recorrida e não pode ser limitado, a priori, evidentemente. A propósito, examine-se o seguinte julgado promanado deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor em unidade de atendimento de urgência. 2. Não tendo sido a ilegitimidade deduzida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação em UTI pediátrica para monitorização e uso de oxigênio. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde. 5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência. 7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento. 8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão no 1247547, 07273959020198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não revelam e “probabilidade de provimento do recurso”, tendo em vista que a pretensão recursal está em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator